Tribunal: TJDFT
Processo: 0729996-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. INSURGÊNCIA DO ENTE DISTRITAL SOBRE O CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Precatório expedido. Atualização de dívida. Taxa Selic mensal simples em substituição à taxa capitalizada que fora computada no cálculo de débito a pagar. Analisados os atos processuais, manifesta está a ocorrência de preclusão, porquanto, intimado o ente distrital para, querendo, impugnar a pretensão executiva do credor, sob pena de ser expedido precatório ou ordem de requisição e, se o caso, de penhora, bloqueio e transferência de valores, quedou-se inerte, não impugnando o cumprimento de sentença e deixando transcorrer o prazo para contestar, na forma do art. 525 do CPC, os cálculos apresentados pelo credor.
3. Opera-se a preclusão, por impugnação extemporânea relativa ao índice de correção monetária aplicável e excesso de cálculo, quando a parte deixa transcorrer in albis as oportunidades a ela concedidas para se manifestar, não se contrapondo tempestivamente ao quantum devido, tendo em vista que a sistemática de atualização do débito envolve questões jurídicas a serem apreciadas segundo a dialética processual em devido contraditório, não se enquadrando, em absoluto, como erro material.
4. Inviável, portanto, sem que efetivo erro material tenha havido, mas somente descabida inação da parte executada, afastar a ocorrência de preclusão lógica e temporal no exame do índice de atualização aplicável à dívida a ser paga pelo Poder Público, a teor do que dispõe o art. 507 do CPC, que diz ser vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
5. Incabível a apreciação de impugnação do índice de correção monetária e juros após a expedição de precatório, em face dos cálculos que fundamentam o requisitório, sob pena de sacrificar a segurança jurídica e a ordem financeira do Estado, razão pela qual se deve manter incólume a ordem cronológica de pagamento nos termos do precatório originalmente expedido. Precedentes deste TJDFT.
6. Recurso conhecido e provido.